Tribunal: STF
Processo: MS 37504
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Partido Político Rede Sustentabilidade em desfavor de atos do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do Diretor-Geral da ABIN, Alexandre Ramagem Rodrigues, e do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, por terem, segundo afirma, utilizado a estrutura governamental para patrocinar interesses particulares do Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro.



    Em sua inicial, o impetrante defende o cabimento da ação mandamental e sua legitimidade ad causam. Aponta, ademais, matérias a respeito do suposto uso indevido de órgãos públicos - ABIN e GSI - em proveito particular da defesa do supracitado Senador, requerendo, ao final, 



    “Diante de todo exposto, requer respeitosamente a V. Exa, como decorrência do poder geral de cautela conferido ao douto Ministro, 



    a) Que seja deferido o pedido liminar, inaudita altera pars, para determinar: a. o afastamento do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sr. Augusto Heleno, e do Diretor-Geral da Abin, Sr. Alexandre Ramagem, de seus respectivos cargos públicos, até a decisão definitiva deste MS; 



    b. que o Presidente da República, o GSI e a Abin se abstenham de fazer qualquer solicitação à Receita e ao Serpro sobre o ‘Caso Queiroz’ (suposto esquema de rachadinhas envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro); 



    c. que a Receita Federal e o Serpro se abstenham de fornecer qualquer informação sobre o ‘Caso Queiroz’ (suposto esquema de rachadinhas envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro), exceto nos casos previstos em lei, como no caso de determinação judicial; d. a abertura de processo administrativo na Receita Federal e no Serpro para apurar eventuais ingerências políticas no ‘Caso Queiroz’ (suposto esquema de rachadinhas envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro). 



    b) Que a PGR seja oficiada para investigar os fatos, tendo em vista a participação direta do Sr. Presidente da República no caso, com a abertura de inquérito, tendo em vista o cometimento, por exemplo, dos crimes de advocacia administrativa e violação de sigilo funcional (artigos 321 e 325 do CP), bem como de eventual cometimento de crime de responsabilidade por parte dos Srs. Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem; 



    c) Que o GSI e a Abin sejam notificados para fornecer no prazo de 10 dias, inicialmente sob sigilo, o processo de investigação realizado por esses órgãos em benefício do Sr. Flávio Bolsonaro, nos termos no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 2009; 



    d) Que, no julgamento do mérito, confirme a tutela de urgência e julgue totalmente procedente a presente ação, sob pena de multa a ser fixada ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, bem como caracterização de ato de improbidade administrativa pelos responsáveis.” 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A Procuradoria-Geral da República informa que:



    “Nos autos eletrônicos da PET 9.240/DF1 , notitia criminis que versa sobre os mesmos acontecimentos descritos na petição inicial do presente mandamus, esta Procuradoria-Geral da República informou que já instaurara Notícia de Fato, para fins de apuração do ocorrido. 



    Trata-se da NF-PGR 1.00.000.020723/2020-21. Conforme consta da manifestação ministerial constante daquela PET 9.240/DF, caso surjam indícios razoáveis de possíveis práticas delitivas por parte das autoridades impetradas, será requerida a instauração de inquérito nesse Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 14)



    Desse modo, não há falar em direito líquido e certo do impetrante aos provimentos requeridos, seja porque tais medidas de afastamento de autoridades nomeadas pelo Chefe do Poder Executivo Federal, no caso concreto, não se mostram cabíveis nesta via sumaríssima do writ, seja porque eventuais repercussões nas esferas criminal, cível e administrativa ainda demandam profundas investigações, medidas também não admitidas nesta via mandamental.



    Em face do exposto, determino o arquivamento do presente mandamus (art. 21 do RISTF).



    Sem honorários, na forma da súmula 512 do STF.



    Transitado em julgado, arquivem-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator